Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. BENEFÍCIO NÃO ATACADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. FRAUDE. USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DA AUTORA. AÇÃO DE TERCEIRO FRAUDADOR NÃO EVIDENCIADA. FALHA NÃO DEMONSTRADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem e não atacada nas razões de apelação interpostas pelas rés. Pedido de manutenção do benefício formulado em contrarrazões. Hipótese em que não alterada a situação processual favorável concedida à parte apelada. Interesse inexistente na busca de melhor posição. Ponto das contrarrazões não conhecido.
2. Fraude alegada na contratação de serviços bancários e uso de cartão. Ação de terceiro fraudador não evidenciada. Mecanismo de pagamento utilizado com emprego de senha pessoal da autora. Falta de cautela não identificada na prestação dos serviços prestados pelas instituições financeiras rés. Emprego demonstrado de necessárias medidas de segurança na contratação. Ilicitude não configurada. Dever de indenizar afastado.
3. Compras realizadas com cartão. Dívida inadimplida. Inscrição devida do devedor inadimplente em cadastro de maus pagadores.
4. Recursos conhecidos e providos. Honorários majorados.